Tribunal: TJES
Processo: 0023429-86.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023429-86.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: ICARO ANSELMO OLIVEIRA SIMONASSI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA DA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
“
Nas hipóteses em que o promitente vendedor deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Precedentes do STJ.” (TJES, Apelação Cível nº 0019418-14.2019.8.08.0048, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 04/03/2024).

2
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023429-86.2019.8.08.0048

EMBARGANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

EMBARGADO: ÍCARO ANSELMO OLIVEIRA SIMONASSI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A, impugnam Acórdão (ID 5943574) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ATRASO INJUSTIFICADO. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “
Em contratos de promessa de compra e venda de imóveis são admitidas cláusulas de prorrogação de entrega do imóvel, desde que prevejam tempo razoável e não considerem como fatos extraordinários circunstâncias inerentes à atividade, como chuvas, escassez de produtos e greve dos trabalhadores do setor da construção civil” (TJES, Classe: Apelação, 24110023702, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2013, Data da Publicação no Diário: 10/07/2013).
2.
O STJ possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (AgInt-AREsp 1.894.635/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 26-04-2022, data da publicação/fonte: DJe 03-05-2022).
3.
Em relação aos danos morais, os fatos narrados ultrapassaram a esfera de mero aborrecimento a ser suportado pelas partes, sendo clarividente o desgaste emocional por eles experimentado e a necessária reparação civil. Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4.
Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 6557463) a Embargante alega que a sentença determinou
“que os juros para o cálculo da devolução das parcelas são devidos a partir do desembolso, o que não há de prevalecer”,
devendo ser aplicado o que restou decidido pelo STJ no âmbito do REsp nº 1.740.911.

Pois bem. Conforme se verifica, a Embargante se insurge quanto aos juros de mora aplicados na sentença mantida pelo acórdão recorrido, da qual constou: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para, confirmando o pleito liminar, decretar a rescisão do contrato em questão pactuado pelas partes, condenando a ré a restituir a quantia de R$ 40.325,58 (quarenta mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta oito centavos) aos demandantes, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e depois acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC
”.

Ao contrário do que afirma a recorrente, o MM Juiz de piso
não determinou a incidência dos juros de mora a partir da data do desembolso
, mas sim a correção monetária do valor devido.

Os juros de mora, conforme consta da sentença, devem incidir a partir da data da citação, pois a rescisão, na hipótese, se deu por culpa do promitente vendedor (atraso na entrega da obra). No mesmo sentido:

CIVIL – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO – ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543, DO STJ – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
7. Nas hipóteses em que o promitente vendedor deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Precedentes do STJ.
8. Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 0019418-14.2019.8.08.0048, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 04/03/2024)

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.